Tribunal: TJSP
Processo: 1000055-07.2021.8.26.0548
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-07-23
Data de publicação: 2022-07-23

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – Carência – Emergência - Recusa do custeio de cirurgia, sob alegação de prazo de carência – Situação de emergência – Prazo de carência afastado – Consumidor – Inteligência do art. 35-C da Lei n. 9.656/98 – Dano Moral – Ocorrência – Recurso da autora provido e desprovida a apelação da Operadora.